Tribunal: TJDFT
Processo: 0722629-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722629-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual de MARIA EUGENIA DUARTE BRAULIO, MARIA SUZANA DE ALMEIDA, MESCIAS ALVES DE SOUSA, PEDRO CARLOS DE CARVALHO e RUI FERREIRA BRAGA contra decisão proferida pela i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e dos Territórios que, no cumprimento de sentença no 0708113-07.2022.8.07.0018 ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a redistribuição dos autos por sorteio para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, ante a ausência de prevenção do juízo que julgou a ação coletiva para o cumprimento individual, bem como por ausência de competência da 5a Vara da Fazenda Pública para apreciar novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697/2008, conforme Resolução 01/2002. O agravante não recolheu o preparo, com fundamento no art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, tendo postulado a concessão do benefício da justiça gratuita. É o breve relatório. Analisando os autos verifico que se trata de cumprimento de sentença individual de ação coletiva ajuizada pelo Sindicado agravante, na qualidade de substituto processual de cinco filiados. Nesses casos, não se aplica a isenção prevista na Lei 7.347/1985 e no art. 87, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que devem ser observadas as qualidades processuais não do sindicato representante, mas dos titulares específicos do direito material. No caso, os detentores do direito material são os filiados, que não provaram a impossibilidade de recolhimento do preparo. Nesse sentido, vejamos o que decidiu o STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA PELO IDEC EM NOME DE POUPADORES ESPECÍFICOS E DETERMINADOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DO DIFERIMENTO E/OU DA ISENÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS A QUE FAZ JUS A ASSOCIAÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO PROCESSO CIVIL TRADICIONAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir, além da negativa de prestação jurisdicional, se é devido o recolhimento inicial de custas judiciais no âmbito de liquidação de sentença coletiva genérica proposta por associação em nome de titulares do direito material específicos e determinados, diante da isenção legal conferida à associação (arts. 18 da Lei n. 7.347/1985 e 87 do CDC). 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. As regras específicas dispostas nos arts. 18 da LACP e 87 do CDC relativas ao microssistema da tutela coletiva, de diferimento e isenção das despesas processuais, alcançam apenas os colegitimados descritos nos arts. 82 do CDC e 5o da LACP, a fim de melhor assegurarem a efetividade das ações coletivas que, em regra, se destinam à proteção de direito de grande relevância social. 4. Tais benesses não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico. 5. Nesse caso, incidirá a regra do processo civil tradicional (consoante assenta o art. 19 da Lei n. 7.347/1985), de que as despesas processuais, notadamente as custas judiciais da demanda (aí se considerando a liquidação individual e/ou execução individual autônomas), devem ser recolhidas antecipadamente (o que não caracteriza condenação, mas mera antecipação), ressalvada a hipótese de concessão da gratuidade de justiça (arts. 19 do revogado CPC/1973 e 82 do CPC/2015), com reversão desses encargos ao final do processo. 6. Igualmente ocorre na liquidação e/ou na execução da sentença coletiva promovidas por uma associação - o IDEC, na hipótese -, na condição flagrante de representante processual dos titulares do direito material devida e previamente especificados e determinados na petição de liquidação de sentença e no interesse eminentemente privado de cada um deles, visto que tal situação se equipara à liquidação e execução individuais da sentença coletiva. 7. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021) No presente caso não há documentos que demonstrem que os substituídos não possuem condições de arcarem com o pagamento do preparo. Ante o exposto, INDEFIRO a isenção postulada pelo agravante e lhe concedo o prazo de 5 (cinco) dias para proceder ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora